Tribunal: TJES
Processo: 5000482-02.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000482-02.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: ANDERSON GUIMARAES LIRIO e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. PLEITO INICIAL CONSISTENTE NA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS A PROCEDEREM A LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES, ARGUINDO, EM SUMA, A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTE O FATO DE SE TRATAR DE LOTEAMENTO IRREGULAR, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA QUE OS REQUERIDOS REALIZEM A LIGAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA PARTE AUTORA E CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS A PAGAREM A QUANTIA DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ENTENDIMENTO DO JUIZ DE PISO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, POR SE TRATAR DE DIREITO BÁSICO E SERVIÇO ESSENCIAL DE UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DEMANDADO, EM QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA, NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NO MÉRITO REQUER O JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
. INICIALMENTE REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS, TRATA-SE DE AÇÃO QUE VISA INTERESSE INDIVIDUAL PARA LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SENDO ESTE JUIZADO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO FEITO POR NÃO SE TRATAR DE INTERESSE DIFUSO E COLETIVO. NESSE SENTIDO, TAMBÉM SE TORNA DISPENSÁVEL A PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS AUTOS. QUANTO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INSTA ESCLARECER QUE FORA OFERTADA CONTESTAÇÃO EM QUE O RECORRENTE ANEXOU PROVAS DOCUMENTAIS QUE ENTENDIA DEVIDAS. NÃO HOUVE, PORTANTO, TOLHIMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OUTROSSIM, O RECORRENTE NÃO INFORMOU SE HAVIA ALGUMA PROVA ESPECÍFICA PARA SER PRODUZIDA ALÉM DAS DOCUMENTAIS. QUANTO AO MÉRITO DA QUESTÃO, A
OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO NÃO PODE SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA SE RECUSAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL DO AUTOR. A CONDUTA DA AUTARQUIA CONFIGURA OFENSA AO DIREITO BÁSICO DA SAÚDE E AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE HABITABILIDADE INDISPENSÁVEIS PARA QUE O DEMANDANTE POSSA PERMANECER EM SUA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FATORES TÉCNICOS CONCRETOS QUE VENHAM A OBSTAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. NÃO É JUSTO QUE O CIDADÃO COM BOA-FÉ ARQUE COM OS RISCOS DECORRENTES DA INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, JÁ QUE É DO PODER PÚBLICO A RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS OCUPADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER TIDA DE PER SI COMO VIOLADORA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE EIS QUE PASSÍVEL DO DEBATE TRAZIDO A JUÍZO ANTE A FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DIRETA E CLARA SOBRE O TEMA, A DEPENDER DE ATIVIDADE JUDICIAL SUPLETIVA.
PROVIMENTO DO RECURSO TÃO SOMENTE PARA O FIM DE AFASTAR OS DANOS MORAIS. NO RESTANTE, MANUTENÇÃO DA SE
NTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)